Tribunal: TJDFT
Processo: 0791879-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRAZO DE VIGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. DEFEITOS NO IMÓVEL NÃO COMPROVADOS. MULTA CONTRATUAL EXIGÍVEL. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cabimento da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação; (ii) responsabilidade da ré pelos danos causados nos eletrodomésticos da autora; (iii) responsabilidade da ré pelo pagamento das tarifas de água vencidas nos meses de março, junho, julho e agosto de 2024; e (iv) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (CDC, arts. 2o e 3o), porquanto a autora, na condição de locatária, é destinatária do serviço de intermediação de locação prestado pela imobiliária ré. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1871586, 0705230-95.2023.8.07.0004, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024.
4. É incontroverso o contrato de locação de imóvel residencial, intermediado pela ré, no valor mensal de R$2.200,00 (ID 74140007), daí emergindo o dever da locatária de pagar os encargos contratuais (Lei no 8.245/1991, art. 23, I).
5. A autora não comprovou os alegados vícios do imóvel, como falhas na rede elétrica e vazamentos hidráulicos, e tampouco que os vícios tenham impedido a regular habitação, o que autoriza a cobrança de multa proporcional ao tempo restante do contrato, porquanto a desocupação do imóvel ocorreu antes de 12 meses de vigência (Cláusula 12.2 do contrato de locação – ID 74140007). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2023112, 0701633-35.2025.8.07.0009, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 23.07.2025.
6. Ademais, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto defeito na instalação elétrica do imóvel e os danos causados aos eletrodomésticos da autora, razão pela qual não é possível imputar à ré a responsabilidade pelos prejuízos alegados.
7. Outrossim, embora constatado consumo anormal de água nos meses de março, junho, julho e agosto de 2024, por força de vazamento oculto (ID 74140097), o serviço de fornecimento de água foi embutido no valor mensal do aluguel e as cobranças não foram repassadas à autora (ID 74140114).
8. Não caracterizada a prática ilícita atribuída à ré e não violados atributos pessoais da autora, conclui-se que a situação vivenciada não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 74140120). Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, 2023/0240580-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024; TJDFT, Acórdão 1871586, 0705230-95.2023.8.07.0004, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024; TJDFT, Acórdão 2023112, 0701633-35.2025.8.07.0009, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 23.07.2025.